Tribunal: TJPA
Processo: 0064559-81.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064559-81.2014.8.14.0301

APELANTE: OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: LEONARDO PAES RODRIGUES, DIANA PAES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONEXÃO DECLARADA COM OUTRO FEITO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS PARA APRECIAÇÃO EM CONJUNTO DOS RECURSOS.
OMISSO O ACÓRDÃO QUANDO DEVERIA TAMBÉM APRECIAR O RECURSO INTERPOSTO NAQUELES AUTOS, SENDO QUE TAL SITUAÇÃO CERCEOU O DIREITO DE DEFESA DO EMBARGANTE TRAZENDO-LHE CLARO PREJUÍZO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA
DECLARAR A NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

I -
O presente feito tramita em conexão com o feito de n.
0009085-91.2015.8.14.0301, tendo sua reunião sido determinada por esta Relatora a fim de que ambos os recursos fossem apreciados em conjunto, principalmente porque há provas produzidas em ambas as ações que certamente importam na análise meritória.

II - Foi omisso o Acórdão quando deveria também apreciar o recurso interposto naqueles autos, sendo que tal situação cerceou o direito de defesa do Embargante trazendo-lhe claro prejuízo, o que não pode ser mantido por esta Turma.

III -
Os Aclaratórios merecem acolhimento para fins de declaração de nulidade do presente Acórdão, possibilitando o julgamento conjunto das ações.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0064559-81.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES

ADVOGADO: THIAGO NOBRE MAIA

EMBARGADO: LEONARDO PAES RODRIGUES E OUTRA

ADVOGADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta em face de
LEONARDO PAES RODRIGUES E OUTRA.

Alega o Embargante que
o processo em epigrafe tramitava em apenso ao processo nº 0009085-91.2015.8.14.0301, que atualmente também tramita na 2ª Turma de Direito Privado no Órgão julgador desta Relatora, destacando que ambos os processos tramitaram em apenso no juízo de primeiro grau, e foram sentenciados conjuntamente.

Aduz que, a despeito de terem sido os processos reunidos pela conexão, o Acórdão levou em consideração apenas o constante nos presentes autos, gerando-lhe prejuízos posto que naqueles autos ocorreram as principais tramitações como: audiência, a juntada de contestação, manifestações, petições de informações, recursos de apelações e a juntada dos principais documentos, que comprovam a atual situação familiar e financeira do Embargante.

Requereu a declaração de nulidade do acórdão a fim de que os recursos sejam levados em conjunto para um julgamento único.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.
0064559-81.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES

ADVOGADO: THIAGO NOBRE MAIA

EMBARGADO: LEONARDO PAES RODRIGUES E OUTRA

ADVOGADO: CARLOS MAIA DE MELLO PORTO E OUTRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
OCIMAR DE SOUSA RODRIGUES
visando modificar Acórdão prolatado nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta em face de
LEONARDO PAES RODRIGUES E OUTRA.

Compulsando os autos verifiquei que assiste razão ao Embargante quanto a sua insurgência, senão vejamos.

O presente feito tramita em conexão com o feito de n.
0009085-91.2015.8.14.0301, tendo sua reunião sido determinada por esta Relatora a fim de que ambos os recursos fossem apreciados em conjunto, principalmente porque há provas produzidas em ambas as ações que certamente importam na análise meritória.

Assim foi omisso o Acórdão quando deveria também apreciar o recurso interposto naqueles autos, sendo que tal situação cerceou o direito de defesa do Embargante trazendo-lhe claro prejuízo, o que não pode ser mantido por esta Turma.

Concluo, então, que os presentes Aclaratórios merecem acolhimento para fins de declaração de nulidade do presente Acórdão, possibilitando o julgamento conjunto das ações.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - INADIMPLÊNCIA - AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - EM ANDAMENTO - CONEXÃO - VERIFICADA - NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO - SENTENÇA CASSADA.
- Reconhecida a conexão, necessário se faz a reunião das duas ações, para o julgamento simultâneo de ambas, sob pena de nulidade insanável. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.124115-1/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2024, publicação da súmula em 30/04/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade do Acórdão Embargado.

Após observadas as formalidades legais, retornem-me os autos conclusos para julgamento da presente ação em conjunto com a demanda conexa.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2024